Tribunal: STJ
Processo: 0013339-98.2008.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1361503 - PE(2013/0002078-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
RECORRENTE
: MUNICIPIO DE ITAIBA
ADVOGADOS
: MARCELO TRAJANO ALVES BARROS - BA023449
REBECCA VALENÇA AQUINO E OUTRO(S) - PE227846
DANIEL FEITOSA DE AGUIAR - PE021219
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: OS MESMOS
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
II, DO
ART. 1.040,
TEMA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.
CPC/2015.
985/STF.

1. No julgamento do
a Suprema Corte adotou interpretação distinta da
Tema 985/STF,
anteriormente havida no STJ, concluindo de maneira definitiva pela incidência da contribuição
previdenciária patronal, no âmbito do RGPS, sobre o terço constitucional de férias gozadas,
ressalvando, apenas, o adicional relativo às férias indenizadas.
2. O

s efeitos da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional
de férias devem observar a modulação temporal estabelecida pelo STF, qual seja, a data da
publicação da ata de julgamento do acórdão de mérito proferido no Tema 985/STF.
Juízo de retratação positivo, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC, com a reforma do
3.
acórdão proferido por esta Segunda Turma somente quanto à legitimidade da incidência da
contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias gozadas, observada
a modulação de efeitos do Tema 985/STF.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/04/2026
15/04/2026,
recurso do Município de Itaíba - PE, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA55954099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/04/2026 18:04:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b800ac07-ce59-4b2d-a1c3-23e910046cc6

Documento eletrônico VDA55954099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/04/2026 18:04:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b800ac07-ce59-4b2d-a1c3-23e910046cc6

RECURSO ESPECIAL No 1361503 - PE(2013/0002078-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
RECORRENTE
: MUNICIPIO DE ITAIBA
ADVOGADOS
: MARCELO TRAJANO ALVES BARROS - BA023449
REBECCA VALENÇA AQUINO E OUTRO(S) - PE227846
DANIEL FEITOSA DE AGUIAR - PE021219
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: OS MESMOS
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
II, DO
ART. 1.040,
TEMA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.
CPC/2015.
985/STF.

1. No julgamento do
a Suprema Corte adotou interpretação distinta da
Tema 985/STF,
anteriormente havida no STJ, concluindo de maneira definitiva pela incidência da contribuição
previdenciária patronal, no âmbito do RGPS, sobre o terço constitucional de férias gozadas,
ressalvando, apenas, o adicional relativo às férias indenizadas.
2. O

s efeitos da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional
de férias devem observar a modulação temporal estabelecida pelo STF, qual seja, a data da
publicação da ata de julgamento do acórdão de mérito proferido no Tema 985/STF.
Juízo de retratação positivo, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC, com a reforma do
3.
acórdão proferido por esta Segunda Turma somente quanto à legitimidade da incidência da
contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias gozadas, observada
a modulação de efeitos do Tema 985/STF.
RELATÓRIO
Trata-se de juízo de retratação, conforme encaminhamento da Vice-
Presidência (e-STJ, fls. 801-803), em decorrência de recurso extraordinário interposto
pela Fazenda Nacional, sobrestado com fundamento em tema de repercussão
geral, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça,
assim ementado (e-STJ, 667-672):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
NÃO
INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
Documento eletrônico VDA55650519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:07
Código de Controle do Documento: c87691f4-ab8c-498c-85d6-c5f3befc6059

ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO
RESP 1.230.957/RS.
1. A Primeira
ao apreciar o
(Rel. Min. Mauro
Seção/STJ,
REsp 1.230.957/RS
Campbell Marques, DJe de 18.3.2014), aplicando a sistemática prevista no
-C do CPC, pacificou orientação no sentido de que não incide
art. 543
contribuição previdenciária (RGPS) sobre o terço constitucional de férias.
2. Agravo regimental não provido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fl. 718).
No recurso extraordinário interposto, a Fazenda Nacional pretendeu, à luz
do regramento constitucional, reformar a decisão colegiada proferida nesta Corte a
respeito da não incidência da contribuição previdenciária patronal, no âmbito do RGPS,
sobre o terço constitucional de férias gozadas.
Ministra Laurita Vaz, como Vice-Presidente do STJ, determinou o
sobrestamento do feito até o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal da
matéria referente ao Tema n.
(e-STJ, fls. 788-789).
163/STF
Certidão de fl. 790 registra a conclusão dos autos à Vice-Presidência em
razão do julgamento do Tema 163/STF.
Na sequência, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, como Vice-
Presidente do STJ, registrando o referido julgamento, bem como sua restrição ao
regime próprio de previdência dos servidores públicos, anotou que o acórdão objeto do
recurso extraordinário tratou da incidência de contribuição previdenciária patronal
sobre o terço constitucional de férias no âmbito do RGPS, questão que se encontrava
afetada a julgamento de repercussão geral no
(e-STJ, fls. 792-795).
Tema 985/STF
Por essa razão, determinou a manutenção do sobrestamento do feito até a
publicação da decisão de mérito proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 985
(e-STJ, fl. 795).
Após o trânsito em julgado da decisão proferida no
Ministro
Tema 985/STF,
Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do STJ, determinou o encaminhamento dos
autos à Turma de origem para eventual juízo de retratação, consignando o seguinte (e-
STJ, fls. 801-803):

A Suprema Corte, ao apreciar o RE n.
julgado sob a
1.072.485/PR,
sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese (Tema n. 985 do
STF):
É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a
título de terço constitucional de férias.

Confira-se, a propósito, a ementa do acórdão de mérito proferido no
paradigma:

Documento eletrônico VDA55650519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:07
Código de Controle do Documento: c87691f4-ab8c-498c-85d6-c5f3befc6059

FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA.
É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador,
sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional
de férias gozadas.

No julgamento dos embargos de declaração subsequentes, o Plenário do
STF determinou a modulação dos efeitos do julgado, atribuindo efeitos ex
nunc ao acórdão de mérito, a contar da data da publicação da respectiva ata
de julgamento (
), ressalvadas as contribuições já pagas e não
15/9/2020
impugnadas judicialmente até o mesmo marco temporal, que não seriam
devolvidas pela União.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIADO
EMPREGADOR. TERÇO DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DEEFEITOS.
ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PARCIALPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração que objetivam a modulação dosefeitos do
acórdão que reconheceu a constitucionalidade da incidência da
contribuição previdenciária do empregador sobre o terço constitucional
de férias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a presença dos requisitos necessários à modulação
temporal dos efeitos da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em 2014, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos
recursos repetitivos, assentou que o adicional de férias teria natureza
compensatória, e, assim, não constituiria ganho habitual do
empregado, razão pela qual sobre ele não incidiria contribuição
previdenciária patronal. Havia, ainda, diversos precedentes desta
Corte no sentido de que a discussão acerca da natureza jurídica e da
habitualidade do pagamento das verbas para fins de incidência da
contribuição previdenciária seria de índole infraconstitucional.
4. Com o reconhecimento da repercussão geral e o julgamento de
mérito deste recurso, há uma alteração no entendimento dominante,
tanto no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal quanto em
relação ao que decidiu o Superior Tribunal de Justiça em recurso
repetitivo.
5. A mudança da jurisprudência é motivo ensejador de modulação dos
efeitos, em respeito à segurança jurídica e aosistema integrado de
precedentes.
e decisões destaCorte.
CPC/2015
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração parcialmente providos, para atribuir
efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua
Documento eletrônico VDA55650519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:07
Código de Controle do Documento: c87691f4-ab8c-498c-85d6-c5f3befc6059

ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não
impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão
devolvidas pela União.
No caso dos autos, a insurgência foi interposta contra pronunciamento do
STJ que concluiu pela não incidência de contribuição previdenciária sobre o
terço constitucional de férias, o que demonstra, a princípio, contrariedade à
tese fixada pela Suprema Corte, não obstante a modulação de efeitos
conferida ao acórdão paradigma, que conferiu caráter prospectivo à
exigibilidade do tributo em questão.
Por essa razão, faz-se necessária a restituição dos autos ao órgão julgador
para o exercício de eventual juízo de retratação, notadamente no que se
refere à incidência da referida contribuição previdenciária sobre fatos
geradores ocorridos em momento posterior ao marco temporal firmado pelo
Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
O recurso extraordinário fora interposto contra acórdão proferido pela
Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no qual se concluiu, a partir da
jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, pela não incidência da contribuição
previdenciária sobre a parcela denominada terço constitucional de férias.
Inicialmente, é preciso consignar que a matéria debatida nestes autos não
se circunscreve à controvérsia delimitada no
no qual se decidiu que "[n]
Tema 163/STF,
ão incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de
aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários,
adicional noturno e adicional de insalubridade". Isso porque o recorte fático-jurídico
destes autos diz respeito ao regime geral de previdência social.
Prosseguindo, no que diz respeito à incidência da contribuição
previdenciária sobre o terço constitucional de férias, no âmbito do RGPS, tem-se que o
acórdão objeto de recurso extraordinário afirmou que "[a] Primeira
ao
Seção/STJ,
apreciar o
(Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de
REsp 1.230.957/RS
18.3.2014), aplicando a sistemática prevista no
-C do CPC, pacificou orientação
art. 543
no sentido de que não incide contribuição previdenciária (RGPS) sobre o terço
constitucional de férias." (e-STJ, fl. 669).
No julgamento do Tema 985, o Supremo Tribunal Federal decidiu que
"[é] legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço
constitucional de férias".
Do inteiro teor do acórdão constou o seguinte (sem grifos no original):

Atentem para a natureza do terço constitucional de férias, cuja previsão está
no artigo 7o, inciso XVII, da Constituição Federal. Trata-se de verba auferida,
periodicamente, como complemento à remuneração. Adquire-se o direito,
Documento eletrônico VDA55650519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:07
Código de Controle do Documento: c87691f4-ab8c-498c-85d6-c5f3befc6059

conforme o decurso do ciclo de trabalho, sendo um adiantamento em reforço
ao que pago, ordinariamente, ao empregado, quando do descanso.
Surge irrelevante a ausência de prestação de serviço no período de férias.
Configura afastamento temporário. O vínculo permanece e o pagamento é
indissociável do trabalho realizado durante o ano.
A exceção corre à conta do adicional relativo às férias indenizadas.
Nesse sentido, presente a natureza indenizatória, há disposição
legal expressa na primeira parte da alínea “d” do § 9o do artigo 28 da Lei no
:
8.212/1991
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo
adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da
remuneração de férias de que trata o art. 137 da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT.
Ante a habitualidade e o caráter remuneratório da totalidade do
que percebido no mês de gozo das férias, é devida a contribuição.
Provejo parcialmente o recurso extraordinário interposto pela
União, assentando a incidência de contribuição previdenciária sobre
valores pagos pelo empregador a título de terço constitucional de
férias gozadas.
Proponho a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social
sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.
No julgamento dos embargos de declaração opostos, houve modulação de
efeitos para incidência da tese (sem grifos no original):
Ementa: Direito Constitucional e Tributário. Embargos de declaração em
recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária do
empregador. Terço de férias. Modulação de efeitos. Alteração de
jurisprudência. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração que objetivam a modulação dos efeitos do
acórdão que reconheceu a constitucionalidade da incidência da contribuição
previdenciária do empregador sobre o terço constitucional de férias.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a presença dos requisitos necessários à modulação temporal
dos efeitos da decisão.
III. Razões de decidir
3. Em 2014, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, assentou que o adicional de férias teria natureza compensatória,
e, assim, não constituiria ganho habitual do empregado, razão pela qual
sobre ele não incidiria contribuição previdenciária patronal. Havia, ainda,
Documento eletrônico VDA55650519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:07
Código de Controle do Documento: c87691f4-ab8c-498c-85d6-c5f3befc6059

diversos precedentes desta Corte no sentido de que a discussão acerca da
natureza jurídica e da habitualidade do pagamento das verbas para fins de
incidência da contribuição previdenciária seria de índole infraconstitucional.
4. Com o reconhecimento da repercussão geral e o julgamento de mérito
deste recurso, há uma alteração no entendimento dominante, tanto no
âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal quanto em relação ao que
decidiu o Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.
5. A mudança da jurisprudência é motivo ensejador de modulação dos
efeitos, em respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado de
precedentes.
e decisões desta Corte.
CPC/2015
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração parcialmente providos, para atribuir efeitos
ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de
ex nunc
julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas
judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela
. _________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal,
União
I, a (com a redação dada pela Emenda Constitucional no
);
art. 195,
20/1998
I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp
Lei no 8.212/1991, art. 22,
1.230.957 (2014), Rel. Min. Mauro Campbell; STF, ARE 1.260.750 (2020),
Rel. Min. Dias Toffoli; RE 643.247 EDs (2019), Rel. Min. Marco Aurélio; RE
594.435-EDs (2019), Red.
acórdão o Min. Alexandre de Moraes; RE
p/o
593.849 (2017), Rel. Min. Edson Fachin; RE 892.238 (2016), Rel. Min. Luiz
Fux; RE 565.160 (2017), Rel. Min. Marco Aurélio.
(RE 1072485 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:
LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 12-06-2024,
PROCESSO ELETRÔNICO
DIVULG 18-09-2024 PUBLIC 19-09-
DJe-s/n
2024)
Verifica-se, nesse sentido, que, de fato, o Supremo Tribunal Federal adotou
interpretação distinta da anteriormente havida nesta Corte Superior de Justiça,
concluindo de maneira definitiva pela incidência da contribuição previdenciária
patronal, no âmbito do RGPS, sobre o terço constitucional de férias gozadas,
ressalvando, apenas, o adicional relativo às férias indenizadas.
Anote-se, inclusive, que em julgados mais recentes esta Segunda Turma
alinhou seu entendimento à tese firmada no julgamento do
conforme
Tema 985/STF,
se observa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
DEVOLVIDO À SEGUNDA TURMA DO STJ PARA OS FINS DO ART. 1.040,
II, DO
TENDO EM VISTA A TESE FIXADA PELO STF NO
CPC/2015,
JULGAMENTO DO RE
SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO
1.072.485/PR,
GERAL (
. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE
TEMA 985/STF)
PROVIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA DAR PARCIAL
Documento eletrônico VDA55650519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:07
Código de Controle do Documento: c87691f4-ab8c-498c-85d6-c5f3befc6059

PROVIMENTO
AO
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO
PELA
IMPETRANTE, EM MENOR EXTENSÃO.
1. O STF, ao julgar, sob o regime da repercussão geral, o RE 1.072.485/PR,
fixou a tese de que "é legítima a incidência de contribuição social sobre o
valor satisfeito a título de terço constitucional de férias" (RE 1.072.485
relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em
RG/PR,
31/8/2020,
DJe de
.
2/10/2020, Tema 985/STF)
2. Posteriormente, o STF, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de
declaração opostos no supracitado RE
com atribuição de
1.072.485/PR,
efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de
julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas
judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União
(RE 1.072.485 ED, relator Ministro Marco Aurélio, relator
Ministro
p/acórdão
Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
12/6/2024,
.
19/9/2024)
3. Agravo regimental parcialmente provido, em juízo de retratação, para
afastar a multa aplicada e dar parcial provimento ao recurso especial
interposto pela impetrante, em menor extensão, de modo a declarar legítima
a incidência de contribuição previdenciária patronal, a cargo do empregador,
sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de
férias gozadas, a contar da publicação da ata de julgamento do RE
1.072.485
-
RG/PR Tema 985/STF.
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela,
REsp n. 1.475.036/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
GOZADAS. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal
da 4a Região que reconheceu a incidência de contribuição previdenciária
sobre o terço constitucional de férias e o adicional de horas extras,
considerando a natureza remuneratória dessas verbas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da tese firmada pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 985 da repercussão geral, é devida a
incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de
férias.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 985, firmou a tese
de que o terço constitucional de férias gozadas possui natureza
remuneratória, sendo devida a incidência de contribuição previdenciária
sobre tal verba.
Documento eletrônico VDA55650519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:07
Código de Controle do Documento: c87691f4-ab8c-498c-85d6-c5f3befc6059

4. Quanto ao terço constitucional de férias indenizadas, há disposição legal
expressa no
§ 9o, alínea "d", da
que estabelece
art. 28,
Lei no 8.212/1991,
sua natureza indenizatória, não sendo devida a incidência de contribuição
previdenciária.
5. A modulação de efeitos determinada pelo STF no julgamento do
estabelece que a incidência da contribuição previdenciária
Tema 985/RG
sobre o terço constitucional de férias gozadas somente ocorrerá a partir da
publicação da ata de julgamento, não sendo devidas devoluções de
contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data.
6. Os julgados do Superior Tribunal de Justiça, que afastaram a incidência
de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas,
devem ser revistos em observância à autoridade da decisão proferida pelo
STF.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Recurso parcialmente provido.
(
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 1.210.517/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.
Nesse sentido, impõe-se, em juízo de retratação, a reforma do acórdão
recorrido, somente quanto à conclusão pela não incidência da contribuição
previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias.
Com a alteração que ora se efetiva, o resultado do julgamento nesta Corte
será o desprovimento do recurso especial interposto pelo município, em razão do
reconhecimento da incidência da contribuição previdenciária partonal sobre o terço
constitucional de férias, observada, contudo, a modulação temporal estabelecida pelo
Supremo Tribunal Federal, qual seja, a data da publicação da ata de julgamento do
acórdão de mérito proferido no Tema 985/STF.
Fica mantido o acórdão objeto de recurso extraoridinário quanto aos demais
aspectos.
Ante o exposto, em juízo de retratação positivo, nos termos dos arts. 1.040 e
1.041 do CPC, impõe-se a reforma do acórdão de fls. 667-672, somente quanto à
controvérsia relativa à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço
constitucional de férias gozadas, para, reconhecendo a legitimidade da exação, negar
provimento ao recurso especial de Município de Itaíba - PE, observada a modulação de
efeitos do Tema 985/STF.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55650519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:07
Código de Controle do Documento: c87691f4-ab8c-498c-85d6-c5f3befc6059

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2013/0002078-1
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.361.503 / PE
Números Origem: 00133399820084058300 133399820084058300 200883000133394
20088300013339402 462816
Sessão Virtual de 09/04/2026 a 15/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MUNICIPIO DE ITAIBA
ADVOGADOS
: MARCELO TRAJANO ALVES BARROS - BA023449
REBECCA VALENÇA AQUINO E OUTRO(S) - PE227846
DANIEL FEITOSA DE AGUIAR - PE021219
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: OS MESMOS
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Contribuições - Contribuições Previdenciárias
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
09/04/2026 a 15/04/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso do
Município de Itaíba - PE, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
C54241615555149407;0@
2013/0002078-1 - REsp 1361503
Documento eletrônico VDA55953708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 16/04/2026 16:31:59
Código de Controle do Documento: 7B1433C7-8716-491E-89F3-061155C81EF8